Tribunal: STF
Processo: Pet 10522
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Medida cautelar. Concessão de efeito suspensivo a recurso. Recurso extraordinário não admitido. Recurso de agravo em curso na instância de origem. Requisitos de excepcionalidade presentes. Tema nº 985 da Repercussão Geral. Embargos de declaração pendentes. Pretensão de atribuição de efeitos prospectivos.



    1. Configurada situação excepcionalíssima, é de se admitir a atribuição de efeito suspensivo, sob pena de negativa de jurisdição, já que presentes, simultaneamente, os requisitos de manifesta situação de verossimilhança e de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.



    2. Nego provimento ao agravo regimental.